Tribunal: TJSP
Processo: 2251385-32.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
r Estadual no 893/2001.

4. Decadência. Impetração após 120 da publicação da decisão que excluiu o impetrante das fileiras da Polícia Militar, não os suspendendo nem os interrompendo requerimento posterior visando à revisão da sanção.

5. Não cabimento de recurso contra decisão que aplicou a sanção. O processo administrativo disciplinar militar segue rito próprio e não prevê revisão administrativa. Inteligência do artigo 84 da Lei Complementar Estadual n° 893/2001. Não configurada a exceção prevista no artigo 138, § 3o da Constituição do Estado de São Paulo. A sentença que absolve o acusado por falta de provas não produz efeitos na esfera administrativa. Precedentes.

6. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. Em última análise, pretende o impetrante a revisão judicial da decisão de mérito administrativa, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO
7. Segurança denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2251385-32.2024.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU A SANÇÃO DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. DECADÊNCIA. DECORRIDOS MAIS DE 120 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Impetrante que, após regular trâmite administrativo, foi expulso das fileiras da Polícia Militar em razão da prática de atos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU A SANÇÃO DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. DECADÊNCIA. DECORRIDOS MAIS DE 120 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Impetrante que, após regular trâmite administrativo, foi expulso das fileiras da Polícia Militar em razão da prática de atos incompatíveis com a função policial (homicídio e fraude processual). Absolvido na esfera penal, propôs a revisão do ato administrativo, endereçada ao Governador do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a aferição da legalidade da decisão administrativa que expulsou o impetrante da Corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Legitimidade passiva ad causam. Detém-na, em princípio, o Governador do Estado, a quem compete aplicar sanções disciplinares a todos os militares do Estado sujeitos à Lei Complementar Estadual no 893/2001.

4. Decadência. Impetração após 120 da publicação da decisão que excluiu o impetrante das fileiras da Polícia Militar, não os suspendendo nem os interrompendo requerimento posterior visando à revisão da sanção.

5. Não cabimento de recurso contra decisão que aplicou a sanção. O processo administrativo disciplinar militar segue rito próprio e não prevê revisão administrativa. Inteligência do artigo 84 da Lei Complementar Estadual n° 893/2001. Não configurada a exceção prevista no artigo 138, § 3o da Constituição do Estado de São Paulo. A sentença que absolve o acusado por falta de provas não produz efeitos na esfera administrativa. Precedentes.

6. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. Em última análise, pretende o impetrante a revisão judicial da decisão de mérito administrativa, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO
7. Segurança denegada.